Tribunal: TJMT
Processo: 1006192-03.2021.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006192-03.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fraude na Entrega de Coisa, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOLVITSCH TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.544.039/0001-68 (APELANTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), PABIAN ARIEL STEFFENS - CPF: 683.255.250-53 (APELANTE), DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABIAN ARIEL STEFFENS - CPF: 683.255.250-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – ALEGADA AUSÊNCIA PELO JUÍZO DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS A RESPEITO DO INTERESSE PROBATÓRIO NO BEM – FALHA SUPRIDA POR OFÍCIO POSTERIOR ENCAMINHADO POR AUTORIDADE POLICIAL – ADULTERAÇÃO DE
CHASSI
DE SEMIRREBOQUE – ATIPICIDADE DO FATO À ÉPOCA – SITUAÇÃO QUE NÃO RESULTOU NA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIME – PLEITO FORMULADO POR PARTE LEGÍTIMA – POSSUIDOR DIRETO – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS VÁLIDOS – RECURSO PROVIDO.

Não se observa motivação razoável para indeferir a restituição postulada se não houve instauração de processo-crime e a parte requerente demonstrou ser a possuidora direta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dolvitsch Transpores Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, consistente em um semirreboque, ao argumento de que inexistem informações a respeito da investigação policial, motivo pelo qual “
não é possível aquilatar a necessária ausência de interesse probatório no bem cuja restituição é pretendida”
– Id. 134455170.

Nas razões recursais, a apelante argumenta que, não havendo a instauração de inquérito policial até o momento para a apuração da suposta prática de adulteração do
chassi
, e uma vez comprovada a propriedade do referido bem, a restituição à legítima proprietária é medida que se impõe – Id. 134455175.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 134455185.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo – Id. 135357193.

Solicitadas informações complementares para subsidiar a análise do pedido – Id. 136394188, foi acostado aos autos ofício encaminhado pela delegacia de roubos e furtos de Primavera do Leste, com documentos – Id. 183247176- 183247177.

A Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anterior, manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso, por considerar que existem dúvidas acerca da propriedade, já que o bem é alienado – Id.

185602685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que, no dia 21 de fevereiro de 2021, por volta das 10h54min, na BR070, município de Primavera do Leste, o semirreboque de propriedade da apelante foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, por suspeita de adulteração de chassi.

Segundo informações prestadas pela autoridade policial, foi instaurado Auto de Avaliação Preliminar, com a realização de perícia.

Todavia, não houve a instauração de inquérito policial pelos seguintes motivos:

“... o fato ocorreu no dia 21.2021, isto é, antes da Lei n. 14.562/2023, que alterou o art. 311 do Código Penal, de modo que, naquela época, o veículo do tipo SEMIRREBOQUE não era considerado veículo automotor pela legislação pátria [...]. Segundo essa linha de raciocínio, é atípica a conduta [...]”
– Id. 183247176, p
.
2.

Assim, foi realizado pela autoridade policial à época o termo de depósito para a prefeitura municipal, encontrando-se o veículo na Secretaria de Obras do Município.

Pelo contexto, de fato, não se observa motivação razoável para indeferir a restituição postulada.

A nota fiscal anexada no Id. 134455154, p. 4, revela que a apelante adquiriu o veículo em referência antes de sua apreensão.

Saliente-se que apesar de estar alienado fiduciariamente, conforme se extrai do certificado de registro de veículo anexado no Id. 134455154, p. 2, a apelante é a possuidora direta do veículo semirreboque e, portanto, deve ter seus direitos sobre ele resguardados.

O veículo em questão já foi submetido a perícia e, como já mencionado alhures, não há interesse em mantê-lo apreendido para eventual instrução processual, posto que nem sequer fora instaurada ação para a apuração da prática de crime.

Assim, sem maiores delongas, deve ser restituído ao seu legítimo possuidor.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo para, mediante termo, restituir à apelante o veículo
semirreboque, placa IOQ8407
, apreendido nos autos de n. 1006192-03.2021.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Oficie-se ao Juízo de origem para que providencie o necessário ao efetivo cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023